Tribunal: TJDFT
Processo: 0733374-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS MATERNAS. RESTABELECIMENTO DA CONVIVÊNCIA MATERNO-FILIAL. INTERESSE DO MENOR. ZELO PELO BEM-ESTAR FÍSICO E PSICOLÓGICO DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
1. A convivência familiar, direito assegurado pelo art. 227 da CF/88, é indispensável ao amadurecimento sadio de crianças e adolescentes e, nos termos do art. 1.589 do CC/02, garante o convívio com o genitor não guardião, desde que não represente risco aos filhos.
2. Revogadas todas as medidas protetivas que vigoravam a favor do menor e contra a genitora, inexiste razão para restringir a convivência materno-filial unicamente ao ambiente escolar.
3. O cotejo probatório produzido até o momento nos autos permite concluir que o lar materno não oferece risco atual à integridade física e psicológica da criança e que o restabelecimento da convivência materno-filial resguarda os interesses dela.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.